Tribunal: TJDFT
Processo: 0724676-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA OUTRORA DEFERIDO AO AUTOR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO INTEGRATIVO NO ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO E DA COOPERAÇÃO. APLICABILIDADE. SENTENÇA CASSADA. VÍCIO SANADO COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Devem ser acolhidos os embargos de declaração se constatada contradição no acórdão embargado.
3. Não obstante a lei processual autorize o indeferimento da petição inicial quando não houver o atendimento à determinação de emenda, a extinção do feito sem resolução do mérito deve resultar de crise processual irreversível, insanável. Assim, tendo por base os princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação, previstos nos artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil, o julgador deve adotar uma posição de colaborador ativo do processo e não de mero fiscal das regras procedimentais, devendo superar eventuais obstáculos processuais e promover a análise definitiva da controvérsia.
4. In casu, tendo em vista que o indeferimento da inicial baseou-se apenas na intempestividade da apresentação da guia de recolhimento e não propriamente do pagamento do valor devido, tem-se por indevida a manutenção da sentença extintiva, em observância ao princípio da primazia do exame do mérito que abrange a instrumentalidade das formas, estimulando a correção de vícios sanáveis, como o recolhimento das custas, por exemplo, bem como o aproveitamento dos atos processuais já realizados, notadamente em se considerando o estágio em que se encontra a presente demanda, evitando-se o excesso de formalismo.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes.